Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700556-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSICLER GONCALVES BRAGANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte requerente em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de fornecimento de FORNECIMENTO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA DO TIPO BPAP, SOB MÁSCARA ORONASAL, indeferido. O Agravante discorre que conta com 55 anos, e foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica, apresentado quadro do acometimento respiratório, apresentando insuficiência respiratória crônica e apneia obstrutiva do sono, necessitando do uso do aparelho referido. Contudo, o seu pedido foi indeferido na via administrativa, e também pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que não haveria a indicação inequívoca e risco à vida do paciente, a indicar a pronta intervenção judicial, de modo a fixar para que o Distrito Federal forneça o equipamento. O Agravante alega que não obstante os esforços envidados na via administrativa, a resposta apresentada pelo Agravado foi insatisfatória, vez que somente informou que há uma fila de espera, sem indicar qualquer previsão ou agendamento para o Agravante. Além disso, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que o aparelho pretendido não se encontra disponível no momento, sendo o estoque zerado atualmente. Já o laudo médico juntado aos autos comprova a existência de urgência médica, pois o Agravante segue sob risco de graves complicações e eventos fatais, devendo ser submetido ao tratamento o mais breve possível. Dessa forma, o Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, o FORNECIMENTO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA DO TIPO BPAP, SOB MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 15(quinze) dias. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Agravante, nos termos da decisão de ID 57176699. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos e equipamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que não obstante a gravidade da doença que acomete o Agravante, Esclerose Lateral Amiotrófica, e apresentando ele sintomas severos, não restou demostrando no laudo médico, de forma inequívoca, qual o efetivo risco à saúde do Agravante se não se submeter ao tratamento pretendido, deixando o médico responsável de indicar em quantos dias o tratamento deverá ser iniciado, sob pena de risco à vida do paciente. Some-se a isso o fato de que as informações dos autos são poucas para se concluir que o quadro de saúde do Agravante seja sensivelmente grave, de modo a justificar a rápida intervenção judicial fixando-se prazo para o Distrito Federal ofereça tratamento do qual ele necessita em sede de análise de antecipação da tutela recursal em Agravo de Instrumento. Não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pelo Agravante, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que o Agravante seja submetido ao tratamento almejado. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino regular processamento do Agravo de Instrumento. Contudo, havendo a juntada de novo laudo médico que comprove de forma inequívoca o risco à vida do paciente, com delimitação de prazo no qual o tratamento deverá ser oferecido, será possível a reanálise do pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Por fim, façam os autos novamente conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator